Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-32.2022.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: NÃO É OBRIGADO A TECER CONSIDERAÇÕES ACERCA DE TODA A ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA PELAS PARTES, SENÃO AQUELAS QUE INTERFIRAM NO DESLINDE DA CAUSA. DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME ART. 591, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE TRATADA NO DECISUM. ESCLARECIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. PLEITO NO SENTIDO DE QUE INCIDAM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 591, DO CC. OMISSÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ANÁLISE DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATANDO-SE DE MORA EX RE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS SÃO CONSIDERADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECENDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ORA SANADA.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000404-32.2022.8.26.0400; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
R. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, CONSIDERANDO OS DEMAIS ELEMENTOS. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A TECER CONSIDERAÇÕES ACERCA DE TODA A ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA PELAS PARTES, SENÃO AQUELAS QUE INTERFIRAM NO DESLINDE DA CAUSA. DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME ART. 591, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE TRATADA NO DECISUM. ESCLARECIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. PLEITO NO SENTIDO DE QUE INCIDAM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 591, DO CC. OMISSÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ANÁLISE DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATANDO-SE DE MORA EX RE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS SÃO CONSIDERADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECENDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ORA SANADA.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000404-32.2022.8.26.0400; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória

Relator(a):

César Zalaf

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA EMBARGANTE.

EMBARGOS DO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO LAUDO COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, CONSIDERANDO OS DEMAIS ELEMENTOS. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A TECER CONSIDERAÇÕES ACERCA DE TODA A ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA PELAS PARTES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA EMBARGANTE.

EMBARGOS DO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO LAUDO COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, CONSIDERANDO OS DEMAIS ELEMENTOS. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A TECER CONSIDERAÇÕES ACERCA DE TODA A ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA PELAS PARTES, SENÃO AQUELAS QUE INTERFIRAM NO DESLINDE DA CAUSA. DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CONFORME ART. 591, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE TRATADA NO DECISUM. ESCLARECIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO DIES A QUO DOS JUROS LEGAIS. PLEITO NO SENTIDO DE QUE INCIDAM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 591, DO CC. OMISSÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ANÁLISE DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRATANDO-SE DE MORA EX RE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS SÃO CONSIDERADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECENDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, ORA SANADA.